Tribunal: TCU
Processo: 016.745/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9553/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.745/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Cira Deretti (XXX.382.720-XX); Angelica Maria Deretti Balhestero Bastos (XXX.383.020-XX); Claudia Regina Lopes Bidart (XXX.918.400-XX); Eliana de Fatima Ferreira Ractz (XXX.830.920-XX); Giane Teresinha Rodrigues do Nascimento (XXX.367.650-XX); Marcia Oliveira Ferreira (XXX.041.280-XX); Maria Janete do Nascimento Severo (XXX.414.630-XX); Miguel Angelo Deretti (XXX.146.520-XX); Raquel de Oliveira Ferreira (XXX.229.990-XX); Valeria dos Santos Obiler (XXX.706.467-XX); Valquiria dos Santos Obiler (XXX.903.630-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.